Tribunal: CARF
Processo: 10660.724896/2018-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-01-04
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
S2-TE05
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.724896/2018-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.042 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de janeiro de 2023
Recorrente
AUTO POSTO PILOTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2014 a 31/12/2016
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS -
MULTA
Deixar de exibir à fiscalização quaisquer documentos ou livros relacionados
com as contribuições para a Seguridade Social enseja a aplicação de multa
prevista no artigo 33, §2o da Lei 8.212/91.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso e Mario Pereira de Pinho
Filho (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 01-37.438 da 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém - PA (DRJ/BEL) que
julgou procedente Auto de Infração de Obrigação Acessória, lavrado por ter a empresa deixado
de apresentar à Fiscalização os Livros Diário, Razão e folhas de pagamento relativos ao período
de 01/2014 a 12/2016, conforme o Relatório Fiscal de e-fls. 02 a 06.
Em sede de impugnação, a Contribuinte alegou que o Auto de Infração estava
eivado de nulidade visto que a Fiscalização não comprovou que a empresa teria sido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.724896/2018-33
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.042 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10660.724896/2018-33

efetivamente intimada a apresentar os livros contábeis e as folhas de pagamento, e, portanto,
descumprido a obrigação acessória, além de suscitar a inconstitucionalidade da multa aplicada
em razão de seu caráter confiscatório.
O Colegiado de primeira instância, por meio da Resolução no 805, de 12/07/2019,
determinou que a unidade preparadora de jurisdição do sujeito passivo promovesse a juntada aos
autos de prova da ciência do Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF, mediante o qual
foram solicitados os registros contábeis e folhas de pagamento. Em resposta, a DRF de origem
juntou o Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 42). Cientificada do resultado da diligência (e-fls. 91
a 97 do processo apenso 10660.724897/2018-88), a Contribuinte quedou-se silente.
A Impugnação foi considerada improcedente, conforme o supracitado Acórdão no
01-37.438 da DRJ/BEL, assim ementado (e-fls. 43 a 47):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2014 a 31/12/2016
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração deixar a empresa de exibir documentos e livros relacionados com as
contribuições para a Seguridade Social.
TERMO DE INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL - TIPF. CIÊNCIA. AUSÊNCIA
DE NULIDADE.
Havendo ciência regular pelo contribuinte do TIPF, não há que se falar em nulidade do
Auto de Infração de Obrigação Acessória.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA.
Não é confiscatória a multa exigida nos estritos limites do previsto em lei para o caso
concreto, não sendo competência funcional do órgão julgador administrativo apreciar
alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente.
DOUTRINA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATIVIDADE VINCULANTE.
Textos doutrinários não podem ser opostos aos ditames das disposições legais em face
da vinculação da atividade fiscal.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITO ENTRE AS PARTES.
As decisões judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante em relação às
decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
Cientificada da decisão em 29/01/2020 (Aviso de Recebimento de e-fls. 53), a
Contribuinte interpôs, em 28/02/2020 (Despacho de e-fls. 37), o Recurso Voluntário de e-fls. 58
a 70, em que repete ipsis litteris o teor da impugnação, repisando as alegações dispendidas tanto
em relação à nulidade do lançamento quanto ao caráter confiscatório da multa.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.042 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10660.724896/2018-33

.
Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
necessários, portanto dele conheço.
O cerne do recurso está na alegação de que o procedimento de auditoria fiscal
estaria eivado de nulidade por não ter cumprido a legislação de regência para a constituição do
lançamento fiscal, pela suposta inobservância da “garantia de ser ouvido e poder controlar o
cumprimento das normas que asseguram uma exata elaboração do lançamento e muito
especialmente o direito ao esclarecimento das relações não só de direito, mas também das de
fato”.
Tal alegação é infundada e já foi afastada pelo resultado da diligência que
demonstrou que foi oportunizada ao sujeito passivo a apresentação de registros contábeis e
folhas de pagamento através de intimação da qual teve a devida ciência. Sendo assim, uma vez
que a Contribuinte foi efetivamente intimada, ao não atender à intimação incorreu no
descumprimento de obrigação tributária acessória prevista no artigo 33, § 2o, da Lei no 8.212, de
1991, que estabelece a obrigatoriedade de informar ao INSS os dados relacionados aos fatos
geradores das contribuições previdenciárias, ensejando o lançamento de ofício:
Lei n° 8.212/91:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas "a",
"b" e "c" do parágrafo único do art. 11,' e ao Departamento da Receita Federal – DRF
compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições
sociais previstas nas alíneas ”d" e "e" do parágrafo único do art. II, cabendo a ambos os
órgãos, na esfera de sua competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as
sanções grevistas legalmente.
(...)
§ 2°A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
Cumpre observar que o lançamento do crédito tributário não infringiu os
requisitos do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, que estabelece as hipóteses de nulidade de
lançamento fiscal, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Não restando comprovada a ocorrência de preterição do direito de defesa nem de
qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.042 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10660.724896/2018-33

Em vista do que se evidenciou acima, não vendo como atribuir razão à
Recorrente, filio-me integralmente às razões trazidas na decisão da DRJ/BEL e nego provimento
ao recurso neste ponto.
Por fim, quanto às alegações sobre o caráter confiscatório da multa, esclareça-se
que questões de violação de princípios constitucionais ou ilegalidades/inconstitucionalidades de
lei tributária são matérias afetas ao Poder Judiciário, vedadas à apreciação pelos órgãos de
julgamento no âmbito do processo administrativo fiscal, como disposto no art. 26-A do Decreto
no 70.235, de 1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Sobre o tema, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou
uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de observância obrigatória, nos
termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no
343, de 09 de junho de 2015, com o seguinte teor:
RICARF
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Desta feita, tem-se como não sendo possível aos órgãos de julgamento
administrativos afastar lançamento de crédito tributário sob o fundamento de que as normas
legais que lhe dão suporte ferem princípios consagrados na Carta da República, pois, admitir ao
julgador administrativo tal análise equivaleria invadir competência exclusiva do Poder
Judiciário.
Assim, nega-se provimento ao recurso também neste ponto.
Conclusão
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 76
DF CARF MF
Original